Tribunal: TJDFT
Processo: 0751962-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Trata-se de pedido formulado pela Impetrante para o “cumprimento imediato da decisão anterior, com ordem expressa ao Hospital Santa Lúcia para internar imediatamente a paciente em UTI, sem qualquer caução ou pagamento prévio”, bem como para realizar todos exames e procedimentos necessários. A primeira decisão proferida pelo e. Relator no presente writ, em 28/11/2025, determinou ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde que adotasse “as medidas necessárias para a imediata internação da paciente junto ao HUB - Hospital Universitário de Brasília, assegurando ainda as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada”. Sua Excelência determinou, ainda que “em caso de sua impossibilidade junto à rede pública ou conveniada, que todo atendimento ocorra na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública, nos moldes da solicitação de ID 78744659 - Pág. 5” (ID 78952678). Após a intimação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a Impetrante coligiu aos autos informação apresentada pelo HUB, no sentido de que não haveria no momento disponibilidade de leitos vagos para internação da paciente (ID 79074606). Por esse motivo, a Impetrante requereu a transferência dela para hospital privado apto, preferencialmente o Hospital Santa Lúcia (ID 799074605). Ato contínuo, o e. Relator proferiu nova decisão em 2/12/2025, às 16h21, determinando ao Exmo. Sr. Secretário de Saúde que encaminhasse a Impetrante para internação em hospital particular com atendimento por profissionais de saúde em clínica médica própria às necessidades da paciente, sob consequência de aplicação de multa (ID 79094970). Agora, no presente plantão judiciário semanal, a Impetrante apresenta nova petição no dia 3/12/2025, 1h54, noticiando que a Secretaria de Saúde, após intimação dessa última decisão, teria permanecido inerte. Por essa razão, o patrono da Impetrante informa que promoveu a remoção da paciente, por sua conta e risco, para o Hospital Santa Lúcia, por volta de 20h50 do dia 2/12/2025. Relata que, apesar de ter pago as suas expensas as despesas para a admissão da Impetrante no hospital, lhe teria sido exigido também um valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) para o encaminhamento da paciente para um leito de UTI. Formula, assim, pedido de pronto cumprimento da última decisão proferida pelo e. Relator, com determinação expressa ao Hospital Santa Lúcia para que a paciente seja imediatamente internada em leito de UTI, sem qualquer oferecimento de caução ou pagamento prévio. O pleito, contudo, não merece deferimento. Conforme se verifica da certidão lavrada pela Oficiala de Justiça ao ID 79110786, após cumprimento de diligência determinada pelo e. Relator na segunda decisão proferida nos autos, a Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal foi devidamente intimada no dia 2/12/2025, às 19h38, na pessoa da enfermeira plantonista. Na ocasião, foi informado pela referida servidora pública que “a impetrante está com leito reservado no HUB (Clínica Médica Ala B, Leito 220.1) e que a mesma será transferida para o r. hospital amanhã (dia 03/12/25), de manhã”. Logo, ao contrário do afirmado pela Impetrante na petição apresentada há pouco no plantão judicial, não há comprovação de inércia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para cumprimento da decisão judicial de internação da paciente. A Central de Regulação de Internação Hospitalar informou expressamente que a paciente será internada ainda hoje (3/12/2025) no período da manhã no Hospital Universitário de Brasília, justamente no nosocômio que foi indicado pela Requerente na inicial do writ. Registre-se, ainda, que a Impetrante não se encontra sem atendimento médico. O patrono da Requerente informou na petição ora analisada que, por conta própria, removeu a paciente para o Hospital Santa Lúcia, e que lá ela foi admitida, avaliada e ainda permanece. Assim, tendo em vista a iminente internação da Impetrante no Hospital Universitário de Brasília ainda na manhã de hoje (3/12/2025), conforme informação da própria Central de Regulação de Internação Hospitalar, indefiro o pedido formulado na petição de ID 79115568. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas